Tribunal: TJBA
Processo: 8043769-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043769-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADAS. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LIDE PRINCIPAL E LIDE SECUNDÁRIA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA DENUNCIADA. TÍTULO JUDICIAL. LIMITES DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA COBERTURA SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO EXPRESSO NOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O título executivo judicial oriundo da sentença proferida na ação de conhecimento estabeleceu de forma clara a condenação da litisdenunciante (VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A) ao pagamento da indenização à parte autora, fixando, por outro lado, a obrigação da litisdenunciada (TOKIO MARINE SEGURADORA S/A) ao ressarcimento nos limites da cobertura prevista na apólice.

2. A execução do julgado deve observar rigorosamente os contornos fixados na sentença, sob pena de violação à coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 505 e seguintes, do Código de Processo Civil.

3. Não é possível redirecionar o cumprimento da sentença diretamente contra a seguradora em relação à lide principal, eis que não houve condenação solidária da mesma, conforme já assentado na sentença exequenda.

4. Reconhecida expressamente pela própria seguradora, nos autos da ação de origem, a existência de cobertura contratual no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), para a extensão de danos corporais a danos morais, impõe-se o respeito à vinculação da parte às declarações feitas em juízo (CPC, art. 374, II).

5. A fixação do termo inicial da correção monetária deve respeitar o entendimento consolidado à época da sentença e dos depósitos judiciais, devendo ser aplicada a data do sinistro como marco inicial, em observância à jurisprudência predominante à época e aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa.

6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento parcialmente provido para revogar o bloqueio de valores nas contas da agravante e declarar que a correção monetária sobre o valor a ser pago incide desde a data do sinistro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8043769-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e como agravados
VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares, conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator